Tribunal: STF
Processo: HC 261075
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. INSUBSISTÊNCIA LÓGICA E JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMANDO EXPRESSO. EFEITOS MODIFICATIVOS. REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual, com fundamento no art. 192, do RISTF, concedi a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal nº 8000979 14.2024.8.05.0212, em curso na Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA. Eis a ementa do ato recorrido:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA: NÃO DEMONSTRADOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.”

2. Nos presentes embargos, a defesa aponta omissão na decisão concessiva da ordem, ao argumento de que não houve determinação expressa de revogação das prisões preventivas dos pacientes, circunstância que teria permitido ao juízo de origem manter a custódia cautelar, mesmo após o reconhecimento da inexistência de justa causa para a persecução penal. Sustenta que a prisão preventiva não pode subsistir autonomamente quando a própria ação penal foi trancada por ausência de indícios mínimos de autoria, sob pena de inversão da lógica do processo penal e violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade, da presunção de inocência e do devido processo legal.

3. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, fazendo constar expressamente a revogação da prisão preventiva dos pacientes e determinando a imediata expedição dos alvarás de soltura.

É o relatório.

Decido.

4. Assiste razão à parte embargante.

5. Na decisão que concedeu a ordem de habeas corpus, restou expressamente reconhecida a ausência absoluta de justa causa para o exercício da ação penal, em razão da inexistência de indícios minimamente consistentes de autoria. Conforme consignado, o indiciamento e o subsequente oferecimento da denúncia apoiaram-se exclusivamente em depoimentos desprovidos de lastro empírico concreto, inexistindo qualquer elemento autônomo, objetivo ou tecnicamente idôneo apto a sustentar juízo mínimo de imputação penal.

6. Nesse contexto, ao afirmar a inexistência de suporte probatório mínimo, a decisão embargada esvaziou, por consequência lógica e jurídica, um dos pressupostos indispensáveis à prisão preventiva. Com efeito, o art. 312 do Código de Processo Penal exige, como requisito inafastável da custódia cautelar, a presença de indícios suficientes de autoria, o que foi expressamente afastado no julgamento do writ.

7. Não é juridicamente admissível que subsista prisão preventiva quando a própria ação penal foi trancada por ausência de justa causa. A manutenção da custódia, nessas circunstâncias, implicaria flagrante contradição interna do sistema processual penal, além de subversão da natureza instrumental da prisão cautelar, que não pode sobreviver de forma autônoma e desvinculada da persecução penal que lhe dá suporte.

8. Embora a revogação da prisão preventiva decorra, de modo consequencial, do trancamento da ação penal por ausência de indícios de autoria, a ausência de comando expresso na decisão embargada permitiu interpretação restritiva pelo Juízo de origem, circunstância que justifica o acolhimento dos embargos para explicitação do efeito jurídico necessário.

9. Assim, impõe-se reconhecer a omissão apontada, a fim de explicitar, de modo inequívoco, que a concessão da ordem de habeas corpus para trancar a ação penal implica a imediata revogação das prisões preventivas, por absoluta ausência de seus pressupostos legais.

10. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para afastar expressamente as prisões preventivas dos pacientes, determinando a imediata expedição dos competentes alvarás de soltura, se por outro motivo não estiverem presos.

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator